Tribunal: TCU
Processo: 028.987/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 90009/2024 - Contratação (SRP) de serviços de empresa especializada para o serviço de fornecimento de gases medicinais liquefeitos e não liquefeitos de forma continuada, com a disposição de tanques de armazenamento e suas manutenções preventivas e corretivas, especificados no Termo de Referência.

Inteiro teor:
Acórdão 5208/2025-TCU-Segunda Câmara Cuida-se de petição (peça 54) protocolada pela empresa White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. em face da decisão proferida por esta Corte de Contas, mediante o Acórdão 3796/2025-TCU-Segunda Câmara (peças 46-48), prolatado no âmbito do processo TC Processo 028.987/2024-1 , que tratou de Representação acerca de irregularidades no Hospital Geral de Belém. Considerando que esta Corte de Contas, mediante o Acórdão 3796/2025-TCU-Segunda Câmara , não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., por entender ausentes os requisitos de admissibilidade; Considerando que a peticionária, a White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., protocolou o expediente em apreço (peça 54), manifestando insatisfação com a referida deliberação, embora ciente de que não possui o condão de revertê-la; Considerando que a petição em análise reitera argumentos relativos à intempestividade do recurso anterior, à sua legitimidade para recorrer e à omissão quanto à apreciação da principal prova da representação; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) analisou a petição, informando que a intempestividade não foi o motivo para o não conhecimento dos Embargos de Declaração anteriormente opostos; Considerando que o não conhecimento dos Embargos de Declaração decorreu da ausência de legitimidade e interesse recursal da peticionária; Considerando que a mera condição de representante em processo de representação ou a simples participação como licitante em um certame não confere, automaticamente, o status de interessado no processo, sendo necessário demonstrar, de forma clara e objetiva, uma razão legítima para intervir nos autos ou a possibilidade concreta de lesão a um direito subjetivo, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal; Considerando que a peticionária não foi capaz de demonstrar que a decisão recorrida ocasionou dano efetivo a direito subjetivo seu, ou seja, que tenha havido sucumbência; Considerando, ademais, que a ausência de qualquer dos requisitos de admissibilidade de um recurso (cabimento, tempestividade, legitimidade, interesse recursal) impede o seu conhecimento e a apreciação do seu mérito, o que abrange a alegação de omissão; Considerando que a AudContratações propõe que este Tribunal receba o documento como mera petição e indefira os pedidos suscitados por ausência de previsão normativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em receber documento aviado pela White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. como mera petição e indeferir os pedidos por ela suscitados por ausência de previsão normativa, sem prejuízo da providência do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 028.987/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Unidade jurisdicionada: Hospital Geral de Belém. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Italo Ribeiro Montenegro (26821/OAB-PE), Sergio Machado da Costa (00214B/OAB-PE) e outros, representando White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: comunicar a peticionária da presente deliberação.